Tribunal: STF
Processo: MI 32
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-07
Data de publicação: 1990-11-07

Ementa:
Mandado de Injunção por falta de norma  regulamentadora  que
haveria de constar do Regimento do Tribunal de  Justiça  do  Distrito
Federal. Sendo este um órgão  ou  autoridade  federal  (Constituição,
art.  21,  III)  compete,  originariamente, ao Superior  Tribunal  de
Justiça (art. 105, I,"h") o julgamento do pedido.